Tribunal: TJDFT
Processo: 0706051-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO PARTIDÁRIO. CONTA ESPECÍFICA. DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, XI, CPC). DECISÃO MANTIDA.
1. Dada sua natureza jurídica da verba, os recursos destinados ao Fundo Partidário (art. 38 da Lei no 9.096/1995), independentemente da origem, são considerados recursos públicos, pois, além de possuir destinação legal específica, sujeita-se, ainda, a rigoroso controle pelo Poder Público através de prestação de contas.
2. Demonstrando o executado que a conta bancária objeto de penhora online é destinada ao recebimento de recursos públicos do Fundo Partidário, são considerados impenhoráveis os valores nela depositados, independentemente da origem das receitas que constituem o fundo (art. 833, XI, do CPC).
3. Agravo conhecido e desprovido.